Tribunal: TCU
Processo: 039.386/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 577/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, de Relatório de Auditoria, em fase de monitoramento da deliberação expedida ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio do item 9.1 do Acórdão 2671/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, no âmbito do presente TC Processo 039.386/2020-1 , nos termos do art. 4o, inciso I, da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009, sem autuação de processo, com fundamento no art. 1o, IV; 9o, III e 41, II, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III e 15, 17, 105 e 239, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar implementada a recomendação contida no item 9.1 do Acórdão 2671/2021-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c o item 32.5.1 dos Padrões de Monitoramento, anexo da Portaria-Segecex 27/2009; b) informar o Ministério do Desenvolvimento Regional que o presente acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.386/2020-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 047.550/2020-1 (DENÚNCIA); Processo 016.279/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Sergio Luiz Soares de Souza Costa (XXX.454.834-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (einfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.